Tribunal: TJDFT
Processo: 0734450-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734450-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIGIA MARINO ALVES EMBARGADO: NORMA SUELI MARINO ALVES, VERONICA DE MARINO ALVES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por LÍGIA MARINO ALVES (ID 53565130) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 52932887). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo civil - CPC, às embargadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator